Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-33.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Juizado Especial Cível. Cumprimento de sentença. Impossibilidade. Inexistência de valor a ser executado. Contrato de Seguro de Veículo. Perda. Alienação fiduciária. Valor da indenização inferior ao valor do financiamento. Ausência de crédito ao segurado. Recurso conhecido e não provido.I. ‎Tema em questão
1. ‎Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor dos autos n. 0700059-33.2026.8.07.9000, em tramite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para definição do valor a ser executado. Em suas razões recursais, defende a preclusão das matérias defensivas na fase de cumprimento de sentença. Afirma que é devida a liberação integral dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela de urgência para liberar integralmente os valores bloqueados, subsidiariamente, pugna pela liberação dos valores incontroversos, totalizando R$ 65.588,77.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de liberação dos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD antes da elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial e da análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravada.
III. Razões de decidir
4. Na espécie, urge que seja observado pela parte Agravante que a sentença foi reformada em sede de julgamento de recurso inominado. Naquele julgado constou de forma cristalina que ""9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o valor da condenação seja utilizado pela parte ré para o pagamento do saldo devedor relativo ao financiamento do veículo; dos débitos do veículo decorrente de IPVA, licenciamento e multas; e o valor da cota de participação equivalente a 4% da Tabela Fipe (R$ 1.906,88), enquanto que eventual saldo remanescente após a quitação daqueles valores deverá ser disponibilizado para a parte autora. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95)."
5. Referida decisão é premissa fundamental para se concluir de imediato que o pedido do autor não é coerente com o julgado. O Acórdão é claro ao decidir que o valor da condenação será utilizado pela ré para o pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo. No ID 238503230 - Pág. 1 , a Agravada informa que o valor necessário para a quitação do financiamento do veículo é de aproximadamente R$ 73.000,00, importância superior ao valor que o Agravante tem como crédito perante à Seguradora. Ou seja, não há demonstração nos autos de que há valor a ser executado. Ressalte-se que não houve impugnação desse valor pelo Agravante, que insiste no pedido de cumprimento de sentença, sem impugnar os valores trazidos pela Seguradora.
6. Os reiterados pedidos feito pela parte Agravante de intimação da Agravada para cumprimento de obrigação de pagar gerou uma confusão processual, desvinculada da norma jurídica aplicável ao caso, delineada de forma clara no Acórdão de julgamento do Recurso Inominado. A decisão é clara: só haverá saldo remanescente em favor do autor se o valor dos débitos incidentes sobre o veículo não for maior que o crédito que ele possui com a Seguradora. E esta última indicou em todas as suas manifestações que as dívidas incidentes sobre o veículo superam o crédito, informação não refutada pelo Agravante.
7. Portanto, em análise de todos os documentos constantes dos autos originais, não merece provimento o pedido de liberação de qualquer valor em favor do autor.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.